Tribunal: TJMT
Processo: 1029807-61.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029807-61.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIMARZIO ALVES DE SOUZA - CPF: 654.709.741-20 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), WELKER THACIO MENDES DE CASTRO - CPF: 033.494.491-07 (APELADO), CARLA DE CARVALHO SANT ANA - CPF: 046.372.481-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – OLX – AUTOR QUE IGUALMENTE FOI ENGANADO PELO GOLPISTA QUE SE PASSOU POR INTERESSADO NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO – RÉUS QUE DEPOSITARAM O VALOR EM CONTA EM NOME DE TERCEIRO – DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE CAUTELA DE AMBAS AS PARTES QUE FOI DETERMINANTE PARA O SUCESSO DO GOLPE - CULPA CONCORRENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Estelionatário que agiu em negociação triangular, ludibriando autor e réu, cujas atitudes, ainda que de forma não intencional, contribuíram para a prática do golpe.

2. Circunstâncias da negociação que demonstra negligência de ambas as partes.

3. Culpa concorrente configurada.

4. Estando demonstrado que ambas as partes foram responsáveis pelo sucesso do golpe praticado por terceiro, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, o que enseja o rateio do prejuízo suportado, na proporção de 50% para cada parte, dada a equivalência das condutas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto Lucimárzio Alves de Souza, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, por ele ajuizada
, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, consistente na reparação dos danos causados pelo negócio jurídico realizado mediante fraude de terceiro, relativo à compra e venda de motocicleta anunciada pela plataforma OLX.

Em seu recurso, o Apelante sustenta, em síntese, que a relação negocial entre as partes restou comprovada, notadamente porque o recorrido/vendedor assinou o documento único de transferência (DUT), na sua presença, em Cartório, caracterizando, dessa forma, a venda do bem – motocicleta Honda/NXR 160 Bros, cor preta.

Aduz que efetuou a transferência do valor acordado para a conta indicada do terceiro, então intermediário, sob anuência do vendedor/apelado.

Informa que o recorrido, ao perceber que fora vítima de golpe, eis que o terceiro intermediário não repassou os valores depositados pelo recorrente, no importe de R$9.000,00 (nove mil reais), representando a quantia anunciada na venda da motocicleta, não procedeu à entrega do bem.

Afiança que a relação entre o recorrido e o terceiro fraudador era evidente, eis que da
narração dos fatos, aliada a documentação juntada como prints e áudios das conversas entabuladas entre o vendedor, Welker Thássio Mendes de Castro e o terceiro intermediário, “Welliton”, bem como o recibo assinado com reconhecimento de firma, comprovam a autorização e anuência do recorrido na negociação.

Isto posto, requereu o provimento do Apelo a fim de reformar a sentença para julgar os pedidos totalmente procedentes, para determinar a entrega do bem, ou, na sua impossibilidade, pelo ressarcimento dos valores depositados e, alternativamente, pelo reconhecimento da culpa concorrente.

Nada obstante a intimação, a parte recorrida deixou transcorrer,
in albis,
e não apresentou as contrarrazões id. 130208294.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou o pedido vertido na Ação de Rescisão Contratual, improcedente.

Extrai-se da inicial que Lucimárzio Alves de Souza, ao fazer pesquisas sobre motos usadas a venda, encontrou um anúncio junto a OLX de uma moto Honda/NXR 160, cor preta, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais); narra que ao contatar com o anunciante, Wellington, foi informado que a motocicleta era de propriedade de seu primo.

Informou que o intermediário, identificado como Wellinton, entrou em contato com o vendedor, Welker Thácio Mendes de Castro, para acertar os detalhes sobre a venda, informando que ambos deveriam comparecer ao cartório para assinatura do documento de transferência, consoante os prints das conversas, realizadas por meio do aplicativo whatsApp, id. 205141156 a 20514177).

Discorreu que, ao comparecer ao cartório, o autor entrou em contato com o réu, que confirmou a autorização da venda por meio de Wellinton, de modo que o autorizou a realizar a transferência do valor de R$9.000,00 (nove mil reais), na conta indicada pelo terceiro intermediário. Id. 205314154.

Da narrativa fática, verifica-se que somente
após o depósito na conta de terceiro – Wanderson Moraes Paiva – e a ausência de crédito na conta indicada pelo vendedor é que as partes trocam adequadamente informações e percebem terem sido vítimas de golpe, seguindo-se para a lavratura do Boletim de Ocorrência, id. 205314216.

Por sua vez, o recorrido informou que compartilhou anúncio de venda de sua moto por R$11.000,00 (onze mil reais), no Facebook, quando então apareceu um interessando em comprar a moto, e pediu para o vendedor retirar o anúncio da moto.

Narrou que retirou o anúncio da moto, e o interessado, terceiro fraudador, afirmou que iria ficar com a moto, porém iria repassa-la para seu vizinho de sítio, pois estava negociando a moto em troca de uma boiada, momento em que informou ao vendedor que iria marcar com o comprador para encontra-lo, a fim de efetivar a negociação, contudo, pediu-lhe sigilo quanto ao valor avençado, para “não estragar” o negócio.

Assim, o recorrido se encontrou com o recorrente que no cartório, para assinatura do recibo de transferência, reconhecimento das firmas, depósito do valor acordado e entrega do bem.

Informou que após a assinatura, o recorrido ficou aguardando que “Welliton” fizesse a transferência, até porque estava negociando e vendendo para o terceiro interessado Welliton, então aguardava o valor ser transferido por ele.

Dada a demora na transferência dos valores para a conta do vendedor, haja vista que o comprador já houvera efetivado o depósito para a conta indicada, as partes se deram conta de que foram vítimas do conhecido “golpe da OLX”.

Nesse passo, incontroverso que entre as partes houve relação negocial, posto que o recorrido quis vender a sua motocicleta, e o recorrente de dispôs ao pagamento do valor anunciado, de modo que se dirigiram ao cartório, a fim de efetivar a negociação, mediante a assinatura do documento de transferência (DUT), id. 205314154, e o consequente depósito, na quantia avençada, por meio de transferência eletrônica disponível (TED), id. 205314155.

Observa-se, portanto, semelhança nos fatos narrados por ambos os litigantes, no sentido de que foram vítimas da prática de uma modalidade de estelionato denominada, popularmente, de “golpe da OLX” ou “golpe do intermediário”, praticado, infelizmente, em todo país de forma tão padronizada, que a própria empresa (OLX) adverte, em sua página na Internet, seus usuários dos riscos e descreve, em seus pormenores, o passo-a-passo seguido pelos criminosos
[1]
. Senão vejamos:

Golpe do Falso Intermediário: o que é, como funciona e como evitar.

O golpe do falso intermediário é complexo, mas tem se tornado cada vez mais comum na compra e venda de carros.

Fazer compras e vendas de veículos pela internet é um grande facilitador, seja para encontrar aquele modelo específico que você sonha ou para não ter que depender de vendedores. Mas junto das facilidades das plataformas de compras e vendas também existem pessoas mal-intencionadas aplicando golpes, e uma fraude online atual comum é o chamado golpe do falso intermediário.

Esse golpe na internet atinge ambos vendedores e compradores de veículos e, por mais complexo que pareça, acontece com certa frequência. Ele consiste em fraudadores que se utilizam de anúncios de terceiros para negociar veículos usados ou seminovos. O objetivo do golpe é clonar anúncios reais e receber o pagamento do comprador interessado pelo veículo. Confira, abaixo, como ela funciona e como evitar cair nela.

Como funciona o golpe do falso intermediário? Esse tipo de fraude é complexa e mostra do que os criminosos são capazes para obter dinheiro de forma ilegal. Confira as etapas:

Fase 1: Arquitetura do golpe do intermediário

O alvo mais procurado para o golpe do falso intermediário são anúncios de veículos seminovos, em boas condições de uso e publicados por vendedores não profissionais. Assim, esse tipo de perfil é o mais escolhido, pois se trata de um carro desejável para os compradores e com muita procura. No golpe do falso intermediário, o criminoso começa selecionando anúncios ideais para encontrar as vítimas. Para cometer o crime, o fraudador começa entrando em contato com o vendedor, pedindo mais informações do veículo e oferecendo uma oferta de negociação que parece mais complicada que o normal. Ele será a vítima número um.

Nessa proposta do golpe do falso intermediário, costumam citar dívidas com terceiros, geralmente parentes, funcionários ou até amigos. O fraudador finaliza pedindo sigilo sobre a transação e sobre o valor combinado.

O passo seguinte de golpe pela internet é a clonagem do anúncio: o fraudador cria um anúncio com as mesmas fotos e dados do veículo escolhido e o oferta por um valor abaixo da média do mercado. Com um carro em condições desejáveis e valor baixo, é encontrada facilmente a segunda vítima, que é o comprador interessado no anúncio clonado.

Quando um comprador entra em contato através do anúncio falso, o vendedor lhe diz que a venda do carro resolverá uma dívida. Dessa forma, gera confiança, ao explicar a suposta razão do preço abaixo do mercado.

Fase 2: Fraudadores fazem as duas vítimas se encontrarem sem saber.

Como é sempre importante ver o carro pessoalmente antes de fechar negócio, o fraudador aguarda até que o comprador demonstre essa vontade. Ele também pode chamá-lo para uma visita, e é aí que entra a parte mais mirabolante do golpe do falso intermediário: o criminoso faz as duas vítimas se encontrarem, sem saber que estão conversando com outra pessoa, e não com o dono do anúncio. Sem saber, vítimas são manipuladas a se encontrarem e não discutir valores sobre o carro

Assim, ele marca com ambas as vítimas um dia, local e horário para ver o carro. Para o vendedor, o criminoso diz que o parente (ou funcionário, amigo, etc.) está indo ver o carro. Enquanto isso, o comprador acredita estar olhando o carro com algum conhecido do suposto vendedor. E ambas partes são instruídas a não falar de preço nessa visita, o que é uma característica típica do golpe do intermediário.

Fase 3: Transferência do dinheiro para o criminoso no golpe do intermediário. Com a visita feita, o fraudador fecha o negócio com o comprador e pede o pagamento em forma de depósito ou transferência. Logicamente, ele passa dados bancários próprios, mas que escondem sua verdadeira identidade. O comprador, achando que está pagando pelo veículo, faz o repasse para o criminoso. A vítima só descobre que caiu no golpe do intermediário quando pede os documentos de transferência do carro. Em alguns casos, o fraudador até envia um comprovante falso de transferência bancária para o vendedor. Nessa hora, o vendedor se torna vítima por ser colocado sob suspeita, pois, aparentemente, recebeu o pagamento e não repassou o veículo. Por fim, no golpe do falso intermediário, o comprador repassa o dinheiro para a conta do criminoso, achando que está transferindo o valor para o vendedor.

Durante todo o processo, o fraudador não se encontra pessoalmente com nenhuma das vítimas e fica apenas como um intermediário entre as partes.

Assim, ele é um intermediário fantasma nessa fraude online mirabolante e perigosa que tem feito muitas vítimas no Brasil. Como evitar o golpe do falso intermediário? Apesar de possuir algumas leves alterações no método, esse golpe pode ser identificado de várias maneiras pelo comprador.

Assim, conhecendo como o golpe do intermediário funciona, é mais fácil saber como escapar dele.

Confira as dicas da OLX para se manter em segurança: Desconfie de ofertas muito boas, como um carro em excelente condições e valor abaixo do mercado. Acesse a tabela Fipe da OLX e confira o preço médio do modelo para garantir que está negociando com um vendedor real.

Dê preferência para anúncios com perfil verificado. Você pode se assegurar disso ao observar um “check” ao lado do nome do perfil. Esse tipo de anúncio foi verificado pela OLX com dados do anunciante. e os riscos de golpe são muito menores.

Mantenha a negociação no chat da OLX para ter mais segurança contra o golpe do intermediário e qualquer outro. Dessa forma, podemos ajudar você e ter um histórico da negociação caso qualquer coisa dê errado.

Não negocie com intermediários, dê preferência a negociar diretamente com o dono do veículo. Da mesma forma, se você for um vendedor, negocie apenas com o interessado no veículo, e recuse visitas de terceiros Quando o comprador disser que fez o depósito para pagar pelo carro, certifique-se de que o dinheiro está em sua conta bancária e não transfira o veículo sem essa confirmação Suspeite de negociações que além de possuir terceiros, pedem sigilo acerca dos valores negociados entre as partes Desconfie de histórias contadas pela outra pessoa da negociação acerca de valores que irá receber de uma rescisão no trabalho ou dívidas de amigos e familiares No caso do comprador, confirme os dados e faça transferência apenas para a conta bancária do proprietário do veículo ou seu representante legal.

Caso encontre um anúncio que parece estranho ou tenha feito uma negociação que gere suspeitas, basta iniciar uma denúncia, pelo botão “Denunciar”, localizado no anúncio ou no chat da OLX e relatar o que gerou a desconfiança.

O que se percebe é que a hipótese dos autos se amolda perfeitamente ao alerta feito na página do site OLX, como um roteiro.

Como se observa da versão incontroversa dos fatos, as partes foram vítimas de uma fraude, denominada como "Golpe do Intermediário", repetidamente praticada em sites de compra e venda de veículos, como a OLX.

Nesse contexto, não há como validar o negócio jurídico.

Com efeito, o artigo 481 do Código Civil define o contrato de compra e venda como o contrato pelo qual um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Logo, o preço é elemento essencial para que o contrato de compra e venda se torne perfeito e acabado.

No caso dos autos, o apelado não recebeu qualquer valor pela venda do veículo. Conforme consta dos autos, o pagamento feito pelo apelante não é oponível ao apelado (proprietário do veículo), verdadeiro credor, pois o art. 308 do Código Civil estabelece que,

"... o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito".

Outrossim, é incontroverso que o apelante negociou com terceiro estelionatário, de modo que adquiriu o veículo de quem não era dono e, nos termos do artigo 1.268 do Código Civil, a tradição não aliena a propriedade, exceto se o alienante se afigurar como dono, o que não se vislumbra no caso.

Ademais, o negócio jurídico é nulo por vício de consentimento em razão de dolo de terceiro, como se extrai do art. 148 do Código Civil, que assim dispõe:

"Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou."

Assim, não há como reconhecer a validade do contrato, objeto dos autos, impondo-se a manutenção do veículo com real proprietário (o apelado), tomando-se as medidas necessárias para regularização da documentação.

Entrementes, o recurso deve ser provido, em parte, para julgar o pedido parcialmente acolhido, a fim de reconhecer a culpa concorrente no caso dos autos.

Isso porque o golpe somente foi concretizado pela falta de cautela de ambas as partes.

Deveras, o comprador do veículo (apelante) deu causa à concretização da fraude, pois pagou o valor a quem não era dono, não tendo sequer exigido procuração autorizadora de negociação, devendo ser responsabilizado por sua atuação precipitada e sem as devidas cautelas exigidas em negócios envolvendo compra e venda de veículos.

No entanto, o vendedor (apelado), também contribuiu para a ocorrência da fraude, pois permitiu que a negociação do seu veículo se desse por terceira pessoa, sem questioná-la, além de omitir informações a pedido do golpista, como o preço real do veículo.

Logo, ambas as partes, movidas por interesses econômicos, concorreram para a concretização do golpe, deixando de observar as regras de segurança na realização do negócio ao seguir instruções de estelionatário sem se atentar para os riscos da operação.

Com isso, tendo o vendedor também contribuído para o ocorrido, caracteriza-se a concorrência de culpas, prevista no art. 945 do Código Civil, segundo o qual se

"... a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano".

Dessarte, demonstrado que ambas as partes foram responsáveis pelo sucesso do golpe praticado por terceiro, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente (CC, art. 945), o que enseja o rateio do prejuízo suportado, na proporção de 50% para cada parte, dada a equivalência das condutas.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. “GOLPE DA OLX”. AUTOR QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO, QUE ATUOU COMO INTERMEDIÁRIO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIAS DA NEGOCIAÇÃO QUE DEMONSTRA NEGLIGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DANO MATERIAL QUE DEVE SER SUPORTADO POR AMBAS AS PARTES EM IGUAL PROPORÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO, NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0005364-58.2022.8.16.0131 - Pato Branco -

Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI -

J. 09.02.2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -COMPRA E VENDA - VEÍCULO SEMINOVO - "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO" - OLX- FRAUDE - DOLO DE TERCEIRO - NULIDADE - CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO - CULPA CONCORRENTE.I. Deve ser declarado nulo o negócio jurídico viciado em razão de dolo de terceiro.II. Demonstrada a contribuição de ambas as partes para a concretização de conduta fraudulenta, deve haver divisão proporcional dos prejuízos causados.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.567052-4/002, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2023, publicação da súmula em 05/09/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. Compra e venda de veículo anunciado em “site” de comércio eletrônico ("OLX"). Estelionatário (que se identificou como “Matheus”), terceiro estranho à lide, que intermedia a negociação entre a vendedora proprietária do bem (Rafaela), seu cônjuge (Fábio) e o autor comprador. Ação ajuizada pelo autor adquirente inicialmente contra Rafaela. Posterior inclusão de Fábio no polo passivo da lide, que ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico contra o comprador, que foi autuada em apenso e julgada conjuntamente. SENTENÇA de procedência da Ação Declaratória ajuizada por Rafaela e Fábio e de parcial procedência da Ação Indenizatória ajuizada por Olivardo. APELAÇÃO da comprador Olivardo, que levanta preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova testemunhal, pugnando no mérito pela reforma para a procedência da Ação ajuizada contra os apelados, atribuindo culpa exclusiva aos vendedores. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Prova constante dos autos, formada por documentos e mensagens de conversas havidas entre as partes, que era mesmo suficiente para o julgamento da causa. Acervo probatório indicativo de que o comprador autor e os vendedores demandados foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro estranho à lide, mas também de que a conduta dos vendedores contribuiu para a efetivação do golpe. Prejuízo material que deve mesmo ser compartilhado entre as partes diretamente envolvidas. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP – Aplação Cível 1004311-15.2020.8.26.0358, Relator Desa. Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27ª Câmara de Direito Privado, julgamento 27/03/2024, Publicação 27/03/2024.)

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Lucimárzio Alves de Souza, para reconhecer a culpa concorrente e determinar
o rateio do prejuízo suportado, na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.

[1]
https://dicas.olx.com.br/seguranca/golpes-conhecidos/golpe-do-falso-intermediario-o-que-e-como-funciona-e-como-evitar/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024